Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-22.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. VARA DE EXECUÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal, correta a procedência da pretensão deduzida na representação.
2. Não há falar em excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não há nada que aponte que o representado buscava somente se defender das supostas agressões praticadas pela vítima contra ele.
3. Mesmo diante da confissão espontânea do representado, não procede o pedido de abrandamento da medida, tendo em vista que as medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena retributiva ou punitiva. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
4. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está totalmente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, como o histórico do jovem, a sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe. No caso, a aplicação da medida socioeducativa de internação se afigura em consonância com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Em relação à aplicação da medida de proteção prevista no art. 101, inc. V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o acompanhamento psiquiátrico, caso seja necessário ao bom desenvolvimento do adolescente e à sua integridade psíquica, será certamente determinado no âmbito da execução da medida socioeducativa aplicada, cabendo à Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas a avaliação, no caso concreto, de tal necessidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.